Tribunal: TJES
Processo: 5007208-19.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Espécies de Contratos; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007208-19.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO ATTILA TABORDA
AGRAVADO: CISA TRADING S/A
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007208-19.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
FUNDAÇÃO ATTILA TABORDA

AGRAVADA:
CISA TRADING S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FUNDAÇÃO ATTILA TABORDA
contra a r. decisão de id. 1956890, proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0006833-27.2004.8.08.0024
, a qual é movida por
CISA TRADING S/A.

Na r.
decisão
, o d. Juízo de origem acolheu o pedido, realizado pela agravada, de adjudicação do bem imóvel penhorado, respeitadas as restrições provenientes da Justiça do Trabalho. De outro lado, indeferiu os seguintes pleitos formulados pela agravante: (i) de declaração da incompetência do foro da Comarca de Vitória para processar o feito; (ii) de necessidade de intervenção do Ministério Público; e (iii) de declaração da nulidade do título exequendo por se tratar de negócio privativo de instituição financeira (id. 1956890).

Em suas
razões recursais
de id. 1956448, sustenta a agravante, em síntese, que: (i) o Ministério Público tem a atribuição de atuar como curador das fundações, razão pela qual a sua não participação na formação do título exequendo o torna nulo; (ii) é necessária a intervenção do Ministério Público na demanda executiva originária; (iii) recaem outras penhoras sobre o imóvel por força de ações que tramitam perante o e. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região; e (iv) em razão da preferência dos créditos trabalhistas e de decisão anterior proferida nos autos originários, deve ser indeferido o pleito de adjudicação ou determinado que a agravada deposite o valor integral da avaliação junto ao e. TRT-4.

Argumenta, ainda, que: (v) deve ser indeferido o pleito de adjudicação do imóvel em virtude da existência condição resolutiva no contrato de doação pelo qual o bem passou a integrar seu patrimônio; (vi) a garantia hipotecária se deu apenas na primeira transação, motivo pelo qual, sem instrumento público de renovação da garantia, as transações subsequentes não estão asseguradas por hipoteca; (vii) deve ser declarada a prescrição intercorrente da pretensão executiva; e (viii) é necessário o recálculo do débito exequendo.

Por esses motivos, requer a reforma da r. decisão combatida.

A agravada apresentou suas
contrarrazões
no id. 2432463, as quais são intempestivas nos termos da certidão de id. 2508625.

Ofertado
parecer ministerial
, no qual a d. Procuradoria de Justiça aduz, em suma, que: (i) o negócio jurídico que fundamenta a execução é nulo pois o
Parquet
não participou de sua entabulação e a exequente não é instituição financeira; (ii) é imperativa a intervenção do Ministério Público no feito originário; (iii) deve ser revogada a ordem de adjudicação para que não sejam lesados os credores de obrigações de natureza trabalhista; e (iv) não é possível a apreciação das teses da prescrição intercorrente e de necessidade de recálculo do valor exequendo, sob pena de supressão de instância (id. 2599336).

Proferi
despacho
determinando que a agravante juntasse cópia das fls. 1.221 a 1.224 dos autos originários (id. 2657151), o que foi efetivado por ambas as partes (id. 2681844 e 2708415).

Após, proferi
despacho
ordenando que a agravante juntasse certas peças dos
embargos à execução n. 0007903-11.2006.8.08.0024
e da
ação revisional n. 0012089-14.2005.8.08.0024
(id. 2741927), o que igualmente foi procedido pela parte (id. 2945686).

Por fim, a d. Procuradoria de Justiça Cível reiterou os termos do
parecer
anterior (id. 3459916).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que
é cabível a sustentação oral neste recurso
(CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007208-19.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
FUNDAÇÃO ATTILA TABORDA

AGRAVADA:
CISA TRADING S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

Sabe-se que é vedada a inovação recursal, a qual implica inaceitável supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.

Como visto, a r. decisão agravada limitou-se a apreciar os seguintes pedidos: (i) adjudicação do bem imóvel penhorado; (ii) declaração da incompetência do foro da Comarca de Vitória; (iii) declaração da necessidade de intervenção do Ministério Público; e (iv) declaração da nulidade do título exequendo por se tratar de negócio privativo de instituição financeira (id. 1956890).

Por esse motivo, não devem ser conhecidas as teses apresentadas em sede de agravo de instrumento que não foram objeto de apreciação pelo d. Juízo de origem. São elas: (i) a existência de condição resolutiva no contrato de doação pelo qual o bem penhorado passou a integrar o patrimônio da agravante; (ii) o fato de a garantia hipotecária ter se dado apenas na primeira transação, motivo pelo qual, sem instrumento público de renovação da garantia, as transações subsequentes não estariam asseguradas por hipoteca; (iii) a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva; e (iv) a necessidade de recálculo do débito exequendo.

Ante o exposto,
não conheço
do recurso quanto a tais argumentos.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007208-19.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
FUNDAÇÃO ATTILA TABORDA

AGRAVADA:
CISA TRADING S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FUNDAÇÃO ATTILA TABORDA
contra a r. decisão de id. 1956890, proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0006833-27.2004.8.08.0024
, a qual é movida por
CISA TRADING S/A.

Na r.
decisão
, o d. Juízo de origem acolheu o pedido, realizado pela agravada, de adjudicação do bem imóvel penhorado, respeitadas as restrições provenientes da Justiça do Trabalho. De outro lado, indeferiu os seguintes pleitos formulados pela agravante: (i) de declaração da incompetência do foro da Comarca de Vitória para processar o feito; (ii) de necessidade de intervenção do Ministério Público; e (iii) de declaração da nulidade do título exequendo por se tratar de negócio privativo de instituição financeira (id. 1956890).

Em suas
razões recursais
de id. 1956448, sustenta a agravante, em síntese, que: (i) o Ministério Público tem a atribuição de atuar como curador das fundações, razão pela qual a sua não participação na formação do título exequendo o torna nulo; (ii) é necessária a intervenção do Ministério Público na demanda executiva originária; (iii) recaem outras penhoras sobre o imóvel por força de ações que tramitam perante o e. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região; e (iv) em razão da preferência dos créditos trabalhistas e de decisão anterior proferida nos autos originários, deve ser indeferido o pleito de adjudicação ou determinado que a agravada deposite o valor integral da avaliação junto ao e. TRT-4.

Por esses motivos, requer a reforma da r. decisão combatida.

A agravada apresentou suas
contrarrazões
no id. 2432463, as quais são intempestivas nos termos da certidão de id. 2508625.

Ofertado
parecer ministerial
, no qual a d. Procuradoria de Justiça aduz, em suma, que: (i) o negócio jurídico que fundamenta a execução é nulo pois o
Parquet
não participou de sua entabulação e a exequente não é instituição financeira; (ii) é imperativa a intervenção do Ministério Público no feito originário; e (iii) deve ser revogada a ordem de adjudicação para que não sejam lesados os credores de obrigações de natureza trabalhista (id. 2599336).

Pois bem.

I. Da intempestividade das contrarrazões

Antes de examinar o mérito do recurso, revela-se necessário tratar da alegação apresentada pela agravada de que não foi intimada para ofertar contrarrazões.

Tal como indicado na certidão de id. 2508625, “
a parte agravada foi devidamente intimada para apresentação de contrarrazões, conforme pode se aferir na aba ‘Expedientes’ deste Pje
”.

Ao consultar a aludida aba, verifico que a expedição da intimação eletrônica se deu em 25/02/2022, o sistema registrou ciência em 07/03/2022 e a parte ofertou contrarrazões apenas em 13/04/2022.

Com essas considerações,
afasto
a alegação e desconsidero os termos das contrarrazões intempestivas de id. 2432463.

II. Breve resumo da demanda de origem

Superada a questão acima decidida, passo a apresentar um breve resumo da demanda originária, que se trata de uma execução de título extrajudicial movida pela agravada em face da fundação agravante, cujo título exequendo é contrato de mútuo.

Naqueles autos foi efetivada uma penhora sobre um bem imóvel de propriedade da agravante, o qual, nos termos do laudo de avaliação de id. 1956613, corresponde a uma fração de terras de 100.000m2 (cem mil metros quadrados), com área construída de 3.650,10m2 (três mil e seiscentos e cinquenta metros e dez centímetros quadrados), situado no Município de São Gabriel/RS, destinado a uso educacional e então avaliado em R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

Após a avaliação, o d. Juízo
a quo
determinou a alienação do bem, e caso essa restasse frustrada, autorizou desde logo a adjudicação em favor do exequente (id. 1956631).

Foi juntado ofício expedido pelo e. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região solicitando a reserva do numerário na hipótese de alienação do bem, medida que objetiva a garantia da satisfação de dívida trabalhista executada em face da fundação ora agravante, então calculada em mais de 23 (vinte e três) milhões de reais, referente a 217 (duzentos e dezessete) ações reclamatórias distintas (id. 1956698).

À vista desse ofício, o d. Juízo
a quo
chamou o feito à ordem e revogou a ordem de adjudicação (id. 1956700).

O então executado Morvan Meirelles Ferrugem arguiu a nulidade do título exequendo por não ser a agravada uma instituição financeira (id. 1956703).

A agravante arguiu a nulidade do título exequendo e do próprio processo judicial pela falta de participação do
Parquet
e por não ser a agravada uma instituição vinculada ao Sistema Financeiro Nacional (id. 1956707).

Pugnou a agravada pela alienação do bem penhorado, destacando que na ocasião do levantamento do preço da arrematação seria dirimido eventual concurso de preferência entre credores (id. 1956727).

Então, deu-se vista ao Ministério Público (id. 1956784), o qual declarou inicialmente que sua intervenção nos autos era desnecessária (id. 2708429), mas em seguida requereu a decretação da nulidade do título ante a não participação do
Parquet
em sua formação e o fato de que a exequente não é instituição financeira (id. 2708429).

A agravada pediu pela adjudicação do bem pois nenhum lance foi ofertado quando da tentativa de alienação (id. 1956810).

Em seguida, a agravante e o Ministério Público renovaram o pedido de declaração da nulidade do título (id. 1956874 e id. 1956875).

Reiterou a agravada o pedido de adjudicação do imóvel, argumentando que as teses apresentadas pela agravante e pelo Ministério Público não devem ser acolhidas (id. 1956884).

Sobreveio a r.
decisão
ora recorrida, na qual o d. Juízo de origem acolheu o pedido, realizado pela agravada, de adjudicação do bem imóvel penhorado, respeitadas as restrições provenientes da Justiça do Trabalho. De outro lado, indeferiu os seguintes pleitos formulados pela agravante: (i) de declaração da incompetência do foro da Comarca de Vitória para processar o feito; (ii) de necessidade de intervenção do Ministério Público; e (iii) de declaração da nulidade do título exequendo por se tratar de negócio privativo de instituição financeira (id. 1956890).

Por fim, foram opostos dois embargos de declaração pela fundação agravante (id. 1956891 e 1956910), aos quais foi negado provimento (id. 1956909 e 1956935).

Feita essa breve apresentação, passo à apreciação das alegações recursais.

III. Da nulidade do título exequendo

Tanto a fundação agravante quanto o Ministério Público alegam que o título exequendo é nulo porque firmado sem a participação do
Parquet
na condição de curador das fundações e entabulado por instituição não vinculada ao Sistema Financeiro Nacional.

Ambas as alegações não podem ser conhecidas nesse instante processual. Explico.

Em momento anterior, a fundação agravante ajuizou a
ação revisional n. 0012089-14.2005.8.08.0024
e opôs os
embargos de devedor n. 0007903-11.2006.8.08.0024
.

Nessas oportunidades, apontou que a agravada não integra o Sistema Financeiro Nacional (id. 2945692 – pág. 3 e id. 2945786 – pág. 1), mas pugnou pela declaração de nulidade do título por outro motivo (id. 2945706 – pág. 2 e id. 2945796 – pág. 2).

Em ambos os autos, o Ministério Público teve a oportunidade de se manifestar, na condição de curador das fundações (id. 2945792 – pág. 1 e 2945699 – pág. 3), mas declarou não ser o caso (id. 2945700 e 2945792 – pág. 4).

Tanto a ação revisional quanto os embargos de devedor transitaram em julgado, respectivamente, em
10/05/2012
e
20/08/2012
(id. 2945812 e 2945719).

Desse modo, não é possível a revisitação do tema da validade do título exequendo passada uma década da ocorrência do trânsito. Isso por conta da
eficácia preclusiva da coisa julgada
, segundo a qual “
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
” (CPC, art. 508).

A referida eficácia já encontrava previsão no art. 474 do Código de Processo Civil de 1973: “
Passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido
”.

Aplicando a referida conclusão, vejamos o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ARGUIÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DA AÇÃO COGNITIVA INCIDENTAL. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. OFENSA RECONHECIDA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA. [...] 4. O trânsito em julgado da sentença opera a eficácia preclusiva da coisa julgada, segundo a qual "reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido" (art. 474 do CPC/1973). 5. A
questio juris
consiste em saber se a eficácia preclusiva da coisa julgada pode ser invocada para obstar o exame de matéria de ordem pública não suscitada nos embargos à execução, a teor do disposto no preceito supra. 6.
A natureza de ação cognitiva incidental dos embargos reclama sua apreciação por sentença, sendo certo que o julgamento definitivo obsta a análise posterior de matéria, mesmo aquela de ordem pública – que poderia ter sido ali suscitada e que não o foi – em razão da eficácia preclusiva da
res judicata
, a qual, segundo a doutrina, engloba a possibilidade de discutir o deduzido (
res deducta
), bem como o que poderia ter sido deduzido (
res deducenda
)
. 7. O caráter de demanda dos embargos não lhe retira o escopo defensivo, razão por que
ao executado se impõe o ônus de ali deduzir toda a matéria de defesa passível de arguição, sob pena de, não o fazendo, ver-se obstado pelo comando inserto no aludido dispositivo legal
. 8. Hipótese em que a parte executada, ora recorrente,
após o trânsito em julgado dos embargos à execução de título judicial, aduziu, em petição, a nulidade do feito executivo, em razão da ilegitimidade ativa
ad causam
de um dos exequentes, e a prescrição da pretensão executiva de outros
. 9. Mantida a conclusão do Tribunal mineiro de que
tais questões se achavam preclusas, porquanto não agitadas nos embargos já apreciados em definitivo
. 10. [...]. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ, REsp 1.516.158/MG, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, j. 11/06/2019, DJe: 02/08/2019)

Pensamento em contrário poderia fomentar a arguição de “nulidades de algibeira”, uma vez que, mesmo após o trânsito em julgado dos embargos à execução, estaria o executado autorizado a se valer de sucessivas exceções de pré-executividade a fim de apontar uma nulidade ou outra no título, o que vai de encontro ao conceito mais básico de preclusão.

Este comportamento vem sendo rechaçado pelos egrégios Tribunais Pátrios. Notemos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E APLICOU PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE.
INVOCAÇÃO PELO AGRAVANTE DE MATÉRIA PRECLUSA. OPOSIÇÃO DE ANTERIOR EMBARGOS À EXECUÇÃO ONDE NADA FOI ARGUIDO QUANTO A ISSO, EMBORA POSSÍVEL. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA QUE ALCANÇOU A ALEGAÇÃO DO AGRAVANTE. ARTIGO 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
[...]. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR, Agravo de Instrumento n. 0074631-59.2021.8.16.0000, Rel. Des. Substituto MARCOS VINÍCIUS DA ROCHA LOURES DEMCHUK, 13ª Câmara Cível, j. 24/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TRÂNSITO EM JULGADO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MATÉRIAS JÁ ALEGADAS E COBERTAS PELO MANTO DA PRECLUSÃO - REJEIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1[...]. 2. Entretanto,
não é possível o manejo da exceção de pré-executividade após o julgamento dos embargos, uma vez que toda matéria suscetível de ser levantada na exceção poderia ser, como o foi, alegada nos embargos. 3. Certamente, a decisão que julgou os embargos está sujeita aos efeitos da coisa julgada, inclusive com eficácia preclusiva, não podendo ser renovada a discussão, sob pena de violação das regras processuais
. 4. Decisão mantida. (TJMG, AI 1.0024.06.953631-6/001, Rel. Des. RAIMUNDO MESSIAS JÚNIOR, 2ª CÂMARA CÍVEL, j. 06/08/2013, p. 21/08/2013)

IV.
Do vício processual quanto à não intervenção do Ministério Público

Não vislumbro a ocorrência do aludido vício, por dois motivos.

Primeiramente, tanto na
ação revisional n. 0012089-14.2005.8.08.0024
quanto nos
embargos de devedor n. 0007903-11.2006.8.08.0024,
o Ministério Público teve a oportunidade de se manifestar na condição de curador das fundações (id. 2945792 – pág. 1 e 2945699 – pág. 3), mas afirmou não ser o caso (id. 2945700 e 2945792 – pág. 4).

Em segundo lugar, na
Execução de Título Extrajudicial n. 0006833-27.2004.8.08.0024,
inicialmente o Ministério Público indicou não ser hipótese de sua intervenção (id. 2708429), mas depois mudou o seu posicionamento, quando então passou a ser ouvido (id. 2708429).

Desse modo, não há nulidade nos autos de origem no que toca a participação do
Parquet
, que deverá continuar intervindo, ao menos enquanto entender devido.

V. Do
pedido de adjudicação do imóvel penhorado em prol da garantia de créditos trabalhistas

O d. Juízo
a quo
deferiu o pedido formulado pela agravada de adjudicação do bem imóvel penhorado, “
respeitadas as restrições existentes provenientes da Justiça do Trabalho
” (id. 1956890 – pág. 4).

O comando é,
data maxima venia
, obscuro. De um lado autoriza a adjudicação do bem, mas de outro determina que sejam resguardadas as restrições advindas da Justiça do Trabalho. Assim, não restou claro se a agravada deveria ou não depositar o valor correspondente e, em caso positivo, não há comando sobre como deveria ser tal depósito, se junto aos autos de origem ou junto à Justiça do Trabalho.

Ressalto, ainda, que inexiste uma avaliação recente do imóvel, o que torna temerária a adjudicação nesse momento processual.

Dessa maneira, acolho o parecer ministerial quanto a esse ponto (id. 2599336 – pág. 12/14), passando a indeferir o pleito de adjudicação, em prol da viabilização do necessário concurso de credores, notadamente em proteção aos créditos trabalhistas existentes junto ao e. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.

Realço que, nesse mesmo sentido, o d. Juízo de origem chegou a decidir anteriormente. Vejamos:

“Chamo o feito à ordem. Verifico que foi lavrada penhora no rosto dos autos, conforme solicitado por ofício de fl. 1.008, oriundo do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, tendo como objeto a satisfação de créditos de natureza trabalhista, portanto, privilegiado quanto ao crédito objeto desta ação. Por tal razão, revogo o despacho de fl. 1.013” (id. 1956700)

Por todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE o recurso e, nessa parte, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para indeferir o pedido de adjudicação formulado pela agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INOVAÇÃO RECURSAL – NULIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ADJUDICAÇÃO DO BEM – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É vedada a inovação recursal, a qual implica inaceitável supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição. Por esse motivo, não devem ser conhecidas as teses apresentadas em sede de agravo de instrumento que não foram objeto de apreciação pelo d. Juízo de origem;

2.
Após o trânsito em julgado da ação revisional e dos embargos à execução, não é cabível a alegação de nulidade do título exequendo, ante a eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, art. 508). Precedentes;

3.
Não há vício no que toca a não intimação do Ministério Público quando ele próprio declarou anteriormente não ser o caso de sua intervenção. Todavia, o
Parquet
deverá passar a ser intimado dos atos processuais, uma vez que mudou seu posicionamento no que toca a necessidade de sua atuação;

4.
Deve ser indeferido o pedido de adjudicação de bem imóvel quando pende sobre ele restrições advindas da Justiça do Trabalho, em prol da viabilização do necessário concurso de credores, notadamente em proteção aos créditos trabalhistas;

5.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.